Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743015-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES APELADO: CANDIDO DAVID PITTA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO Diante da ausência de requerimento de gratuidade de justiça nos autos, foi determinada a intimação do réu/apelante, Auremar Juvencio Moura, para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 60460869). Com o recorrente não atendeu (ID 61002596) ao comando judicial, o recurso é deserto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC/2015, não conheço do recurso. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator